Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-43.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001271-43.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRA DE SOUZA AMARAL - CPF: 001.816.741-14 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES (TED) – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

Não há que se falar em nulidade contratual ou que o consumidor aderiu, às escuras, à operação, quando a Instituição Financeira traz o contrato assinado e demonstra o crédito do valor na conta do contratante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001271-43.2022.8.11.0044

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LEANDRA DE SOUZA AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
LEANDRA DE SOUZA AMARAL
, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, revisando o débito desde o início do empréstimo e, se verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá ocorrer compensação e, posteriormente, repetição de indébito, na forma simples, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

No mais, a r. sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões, defende a validade do contrato, que foi assinado pela consumidora, a qual anuiu com as cláusulas e recebeu a quantia em sua conta corrente por meio de “TED”.

Por fim, alega ausência de danos morais e materiais, e pede a reforma da sentença com o provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 160185396, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023